Tribunal: TJDFT
Processo: 0700834-55.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL E CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MATERIAL E MORAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A pretensão de obter a reparação por perdas e danos em razão de inadimplemento contratual prescreve no período de 10 (dez) anos (AgInt nos EDcl no REsp 1959044 / SP).
2. Não há falar na prescrição da ação ajuizada dentro do decêndio legal, motivo pelo qual a sentença merece ser anulada.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.